Tribunal: TJES
Processo: 5006831-39.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006831-39.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: EDSON IRMO MARINO e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI Nº 5006831-39.2022.808.0024

EMBARGANTE
: EDSON IRMO MARINO E VIVIANE FERRAÇO MARINO

EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido aos id. 4882080, que não conheceu o Recurso interposto pelo Município de Vitória, ora Embargado.

O Embargante aponta omissão no acórdão objurgado pelo fato de que houve erro no V. Acórdão com relação ao pagamento dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Preliminarmente, presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos dos embargos declaratórios, assim, conheço do presente recurso.

Nessa senda, com aplicação expressa do contido nos artigos 1.022 a 1.026 do Código de Processo Civil (Lei n.º 13.105/2015), os embargos declaratórios são cabíveis para suprir obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material. Assim preleciona o art. 1.022, “caput” e incisos do Código de Processo Cívil, in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Assiste razão aos Embargantes, já que a R. Sentença de primeiro grau foi, meramente, declaratória, não havendo condenação, motivo pelo qual não há que se falar em honorários sobre esta.

Desta forma, houve erro material com relação ao arbitramento dos honorários, devendo estes recaírem sobre o valor da causa. Erro material se evidencia por inexatidão relacionada a aspectos objetivos, não sendo responsável pela modificação de entendimento firmado.

A teor da jurisprudência do STJ, o erro material, sanável a qualquer tempo, é aquele reconhecível de plano, sem maiores indagações, não se enquadrando no conceito a mera irresignação como entendimento adotado pelo acórdão embargado.

Portanto, onde se lê:

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais, nos temos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

LÊ-SE:

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas processuais, nos temos da Lei 9.900/12 do Estado do Espírito Santo.

Isto posto,
conheço
dos embargos e
dou-lhes provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)